Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ANÁLISE DE MÉRITO. CHEQUES. PREENCHIMENTO UNILATERAL. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. PROVA ESCRITA. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. ART. 700 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO.

1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita e desprovida de eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, inciso I do CPC/15).

2. Ainda que não seja exigida a prova da origem da dívida para a admissibilidade da ação monitória - fundada em cheque cuja pretensão executiva e de cobrança por outras vias estão prescritas -, não há impedimento para que o emitente do título discuta, em sede de embargos, a causa debendi, conforme jurisprudência deste Tribunal.

3. De acordo com a Lei no 7.357/1985, o cheque é título de crédito próprio que contém “ordem incondicional de pagar quantia determinada” (art. 1o, II). Conforme dispõe o art. 2o da mesma norma, a ausência de qualquer dos requisitos elencados no art. 1o “não vale como cheque”.

4. A demonstração de que a credora preencheu os cheques, de forma unilateral, com os valores que entendeu serem devidos, decorrentes de negócios firmados exclusivamente com o sócio da empresa ré, fragiliza a prova escrita sem eficácia de título executivo e mitiga a certeza quanto à exigência do crédito, requisito essencial para a propositura de ação monitória.

5. Recurso conhecido e não provido.